Tribunal: TJDFT
Processo: 0732380-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA No 231 DO STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA À PESSOA E QUANTUM DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A absolvição do crime de corrupção de menores mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a sua prática, sobretudo em face do depoimento das vítimas e de testemunha policial, bem como dos documentos comprobatórios da idade do adolescente, não sendo necessário comprovar se o menor já era corrompido.
2. Reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, não é possível, na segunda fase da dosimetria, fixar a pena abaixo do mínimo legal, de acordo com a Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Incidindo duas causas de aumento de pena (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), aplica-se apenas a maior fração, de 2/3 (dois terços), na terceira fase da dosimetria.
4. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que a reprimenda imposta é superior a 4 (quatro) mas não excede a 8 (oito) anos e o apelante é primário, nos moldes do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, tendo em vista o emprego de grave ameaça à pessoa e o quantum da pena aplicada, nos termos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.
6. Em consolidada jurisprudência, este e. Tribunal de Justiça entende que não há constrangimento em manter-se a prisão preventiva na sentença, mediante fundamentos idôneos, mormente quando o apelante permaneceu foragido durante parte da instrução criminal e sobreveio condenação à pena privativa de liberdade a ser cumprida no regime inicial semiaberto. Além disso, houve expedição de carta de guia provisória da pena.
7. Recurso conhecido e não provido.